Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710320-78.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO OLIVEIRA GARCIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o Banco do Brasil para apresentar reposta, se assim entender pertinente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator